Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-91.2020.8.11.0025
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000914-91.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), ROSANGELA DO LURDES DI MARTINI - CPF: 429.686.661-34 (APELADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DOENÇAS OCUPACIONAIS. FIXAÇÃO DA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário em favor da autora, em razão de doenças ocupacionais decorrentes de sua atividade laboral como bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de fixação da Data de Cessação do Benefício (DCB), considerando o advento da Lei n. 13.457/2017, que introduziu a exigência de prazo estimado para a duração do auxílio-doença, conforme previsto no art. 60, §§ 8º e 9º, da L. n. 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 60, § 8º, da Lei n. 8.213/91, e da orientação consolidada no Tema 164 da Turma Nacional de Uniformização, há previsão legal para a fixação de prazo para o término do auxílio-doença, exceto se o segurado solicitar prorrogação do benefício.

4. A perícia médica judicial atestou a incapacidade temporária da autora até a realização de cirurgia e a posterior reavaliação de sua capacidade laboral. No entanto, não foi estabelecido prazo específico para a cessação do benefício no laudo pericial.

5. Em consonância com o art. 60, § 9º, da L. n. 8.213/91, a DCB deve ser fixada em 120 dias a contar da implantação do benefício, com a possibilidade de prorrogação mediante requerimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para fixar a DCB em 120 dias a contar da implantação do benefício, preservando-se a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento:
"
É exigível a fixação da Data de Cessação do Benefício (DCB) para o auxílio-doença, em prazo não superior a 120 dias, quando não estabelecido prazo específico, ressalvado o direito do segurado de solicitar prorrogação administrativa do benefício.
"

Dispositivos relevantes citados
: L. n. 8.213/91, art. 60, §§ 8º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TNU, Tema 164. TJ-MG - AC: 10000191675339001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 27/05/2020; TJ-MT 10098504820188110002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25/07/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Juína, na Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão de Espécie de Benefício, com Pedido Subsidiário para Concessão de Auxílio-Acidente n. 1000914-91.2020.8.11.0025, ajuizada por ROSANGELA DO LURDES DI MARTINI, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o INSS ao pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário a contar do dia seguinte da data de cessação do auxílio-doença (19/06/2019) até a véspera do inicio de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito da segurada.

O apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que deve ser fixado a DCB nos termos dos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 13.457/2017. Diante disso, requer a alteração da DCB “
a fim de que seja fixada nos termos indicados pelo perito judicial, adotando-se como termo inicial da contagem do prazo a data da perícia
”.

Subsidiariamente, na hipótese de DCB vencida ou por vencer, pugna para que “
seja fixado prazo adicional de 30 dias a contar da revisão da DCB do benefício no sistema, de modo a assegurar que a parte possa, caso necessário, requerer a prorrogação do benefício
”.

Contrarrazões em id. 245719682.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 248206677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Rosângela do Lurdes Di Martini ajuizou ação previdenciária para restabelecimento de auxílio-doença, com pedido subsidiário para concessão de auxílio-acidente, em razão de doenças ocupacionais desenvolvidas pela autora, em decorrência de sua atividade laboral (bancária).

A perícia médica judicial foi juntada aos autos em 12/02/2022 e laudo complementar em 10/11/2023 (ids. 245719653 e 245719666).

Na data de 31/07/2024, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o INSS ao pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário a contar do dia seguinte da data de cessação do auxílio-doença (19/06/2019) até a véspera do inicio de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito da segurada.

Inconformado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, interpôs recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que é incontroversa a incapacidade laboral da parte autora e o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário desde a cessação anterior, em razão das doenças ocupacionais adquiridas no exercício da atividade bancária, como bem reconhecido na sentença.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à fixação da Data de Cessação do Benefício (DCB).

Com efeito, após o advento da Lei n. 13.457/2017, que alterou a Lei n. 8.213/91, a fixação de prazo estimado para a duração do benefício de auxílio-doença tornou-se uma exigência legal, conforme se depreende do art. 60, §§ 8º e 9º da Lei n. 8.213/91:

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 8º Sempre que possível,
o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9º
Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei
” (destaquei).

O mesmo entendimento foi consolidado pela TNU ao fixar o Tema 164:

“Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses:
a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício
; b)
os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício
; c)
em qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica.
" (destaquei).

No caso em análise, observo que a perícia médica judicial não fixou uma data específica para a cessação do benefício, tendo apenas indicado que a incapacidade é temporária e total até a realização de cirurgia, conforme se extrai do laudo pericial:

"Após a análise dos exames e laudos médicos que acompanham os autos, o histórico e os efeitos das lesões e suas limitações, bem como o atual estado clínico da parte autora,
ficou constatado que a mesma está incapacitada de forma total e temporária para realizar atividades laborativas que anteriormente eram exercidas, sendo que não há possibilidade de reabilitação profissional no momento, em decorrência da gravidade e da patologia existente, porem a autora necessita a realização da cirurgia corretora da doença causada pelo movimento repetitivo, reabilitação pós cirurgia e avaliação de sua capacidade laboral após a recuperação cirúrgica.
" (destaquei).

Assim, tendo em vista que o
expert
não estabeleceu prazo específico para a cessação do benefício e considerando a disposição legal do art. 60, § 9º da Lei n. 8.213/91, deve ser fixada a DCB em 120 (cento e vinte) dias contados da implantação do benefício, ressalvada a possibilidade do segurado de pedir prorrogação perante o INSS.

Vale ressaltar que tal medida não acarreta prejuízo à segurada, uma vez que ela poderá, caso persista a incapacidade, requerer administrativamente a prorrogação do benefício, com a garantia de manutenção do pagamento até a realização de nova perícia administrativa.

Nesse mesmo sentido, veja-se o entendimento dos Tribunais Pátrios e deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ACIDENTE DE TRABALHO - PERÍCIA -
INCAPACIDADE LABORATIVA APENAS TEMPORÁRIA - BENEFÍCIO INDEVIDO - AUXÍLIO-DOENÇA - TERMO FINAL - DEVER DE FIXAÇÃO NO ATO DE CONCESSÃO OU REATIVAÇÃO DO BENEFÍCIO
- Nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida quando o segurado, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado total e definitivamente incapaz para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência - Sendo temporária a incapacidade laborativa do segurado, não faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez -
O artigo 60, § 8º, da Lei 8.213/1991, consagra a chamada "alta programada", impondo o dever de fixar, "sempre que possível", no ato administrativo ou judicial de concessão ou reativação do auxílio-doença, a data de cessação do benefício (DCB), ressalvada a possibilidade de o segurado requerer sua prorrogação perante o INSS, nos termos do § 9º do citado artigo
”
.
(TJ-MG - AC: 10000191675339001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 27/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020 - destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA - EFEITOS INFRINGENTES - EXCEPCIONALIDADE -
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO - AUXILIO DOENÇA - TERMO FINAL
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUMULA 111 DO STJ. - A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, ou seja, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária -
Tratando-se de auxilio doença, tem-se que o regramento para fixação do termo final deve obedecer à legislação vigente ao tempo do ajuizamento da ação, em atenção ao princípio do tempus regit actum. Necessária a indicação do termo final para a duração do benefício, nos termos do art. 60, § 8º, da Lei 8.213/91
- Os honorários advocatícios devem ser fixados observados aos critérios previstos na Súmula 111 do STJ”. (TJ-MG - ED: 10000190747105002 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021 - destaquei).

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL -
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO DOENÇA-ACIDENTÁRIO - TERMO INICIAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - TERMO FINAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
- INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA.
O auxílio-doença, que vinha sendo pago ao segurado e depois foi indevidamente cancelado, será devido a partir do dia seguinte ao da cessação indevida
(inteligência do art. 86, § 2º, da Lei 8.213/1991). Nos termos do art. 60, § 8º, da Lei 8.213/1991,
necessária a fixação do termo final do auxílio-doença acidentário.
(...)” (TJ-MG - AC: 10000170803027002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2020 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO - INSS –– CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA
– PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDECIÁRIOS –
INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO
– REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 PREENCHIDOS –
DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO – ART. 60, § 8º, DA LEI 8.213/91
- A - APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1.
O § 8º do artigo 60 da Lei n. 8.213/1991 dispõe expressamente que, "sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício"
. (TJ-MT 10098504820188110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022 - destaquei).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para fixar a DCB em 120 dias contados da implantação do benefício, mantida a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024